Tribunal: TJMT
Processo: 1014133-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Visto.
Insatisfeita, a parte agravante retorna aos autos pugnando, em apertada síntese, pela reconsideração/nulidade da decisão monocrática de id. 97829478, que não atribuiu o efeito suspensivo ao recurso.
Afirma que o presente recurso deveria ter sido distribuído à Terceira Câmara de Direito Privado, tendo em conta que já houve a prática de atos relacionados ao processo originário pela Desembargadora Cleuci Teresinha Chagas, que foi substituída pelo “Desembargador” Gilberto Lopes Bussiki, a quem cabe analisar o pleito liminar formulado nestes autos.
Contudo, a despeito dos argumentos do agravante, as regras de prevenção constantes no Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado preconizam que a prevenção se refere apenas ao Relator e não à Câmara que julgou o recurso anterior.
O próprio artigo da legislação processual mencionado pelo agravante (930, parágrafo único), dispõe que “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e não a Câmara julgadora primitiva.
Assim, considerando que a Desembargadora Cleuci Teresinha Chagas foi aposentada e que inexiste regra que determine a distribuição do recurso ao juiz convocado que a substituiu, não há que se falar em prevenção.
Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração/nulidade, e mantenho incólume a decisão precedente.
Apresentadas as contrarrazões, tornem os autos conclusos para julgamento.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.